Tribunal: TJSP
Processo: 2036452-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que referiu que o balanço da empresa favorece a todos os herdeiros e não apenas a herdeira que manifestou discordância com o fechamento da pessoa jurídica sem a apuração do ativo e passivo, de modo que os honorários periciais devem ser suportados pelo espólio e determinou à inventariante que deposite os honorários estimados pelo perito.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que referiu que o balanço da empresa favorece a todos os herdeiros e não apenas a herdeira que manifestou discordância com o fechamento da pessoa jurídica sem a apuração do ativo e passivo, de modo que os honorários periciais devem ser suportados pelo espólio e determinou à inventariante que deposite os honorários estimados pelo perito. Insurgência. Não acolhimento. Perícia determinada que aproveitará a todos os herdeiros, a tornar de rigor que o espólio suporte os honorários, que serão adiantados pela inventariante. Pedido de gratuidade processual e utilização dos valores relativos aos alugueis para pagamento dos honorários periciais. Não conhecimento, sob pena de vedada supressão de grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2036452-77.2020.8.26.0000, da Comarca Barueri, em que é agravante
AMARA
MARIA
BARRETO
GONÇALVES,
são
agravados
VALQUIRIA
SALGUEIRO SILVA (INVENTARIANTE) e AMAURY SALGUEIRO E SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram em parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2036452-77.2020.8.26.0000
Voto no 24.863
Agravo de Instrumento No 2036452-77.2020.8.26.0000 Comarca: Barueri
Agravante: Amara Maria Barreto Gonçalves
Agravados: Valquiria Salgueiro Silva e Amaury Salgueiro e Silva
Interessados: Viviane Salgueiro e Silva, Ariana Mara Salgueiro de Queiroz, Rodrigo
Salgueiro Silva, Valéria Salgueiro e Silva e Vanessa Salgueiro e Silva
Voto no 24.863
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que
referiu que o balanço da empresa favorece a todos os
herdeiros e não apenas a herdeira que manifestou
discordância com o fechamento da pessoa jurídica sem a
apuração do ativo e passivo, de modo que os honorários
periciais devem ser suportados pelo espólio e determinou à
inventariante que deposite os honorários estimados pelo
perito. Insurgência. Não acolhimento. Perícia determinada
que aproveitará a todos os herdeiros, a tornar de rigor que o
espólio suporte os honorários, que serão adiantados pela
inventariante. Pedido de gratuidade processual e utilização
dos valores relativos aos alugueis para pagamento dos
honorários periciais. Não conhecimento, sob pena de vedada
supressão de grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte
e não provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
inventário, contra a r. decisão de pág. 235, depois complementada (pág. 242 do processo
originário -págs. 17 e 23 deste), que referiu que o balanço da empresa favorece a todos
os herdeiros e não apenas à herdeira que manifestou discordância com o fechamento da
pessoa jurídica sem a apuração do ativo e passivo, de modo que os honorários periciais
devem ser suportados pelo espólio e determinou à inventariante que deposite os
honorários estimados pelo perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2036452-77.2020.8.26.0000
Voto no 24.863
Em síntese, sustenta a Agravante que a r. decisão agravada
merece reforma, para determinar que o recolhimento dos honorários periciais sejam
realizados exclusivamente pela herdeira que almeja a realização da prova ou,
alternativamente, que seja tal despesa rateada por todos os herdeiros, excluída a cônjuge
meeira, com a possibilidade de utilização dos valores depositados judicialmente em
favor dos herdeiros para fins de suportar o pagamento dos honorários. Argumenta que
foi nomeada inventariante, ofereceu as primeiras declarações, porém, ao serem
estimados os honorários periciais em R$ 7.145,16, para realização do balanço da pessoa
jurídica constituída pelo espólio, houve por bem esclarecer que a empresa em questão
encerrou suas atividades após o falecimento do de cujus, de modo que comunicou ao
Juízo a quo quanto à declinação da prova, que se faz desnecessária, porém somente a
herdeira Valquiria persiste na necessidade da sua realização, lastreada em falsa
argumentação de que houve sucessão empresarial, de modo que deve esta arcar com o
pagamento dos honorários periciais.
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (pág.
193).
É o relatório.
Conheço o recurso independentemente de preparo, em
razão do pedido de gratuidade processual da ora Agravante se encontrar pendente de
apreciação pelo d. Juízo a quo.
No mais, o recurso não comporta acolhida.
Os argumentos tecidos pela ora Agravante não merecem
prosperar, notadamente porque, do que se extrai do processo, a própria inventariante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2036452-77.2020.8.26.0000
Voto no 24.863
teria em duas oportunidades anteriores, inclusive nas primeiras declarações, pleiteado a
realização de prova pericial para que se procedesse ao balanço da pessoa jurídica
titularizada pelo de cujus (págs. 138 e 188 do processo originário), o que indica a
existência de ativo/passivo a inventariar, de modo que não se justifica sua declinação
acerca da perícia, sob o argumento de que os honorários estimados são excessivos ou
mesmo que a pessoa jurídica se encontra inativa, notadamente porque a herdeira
Valquiria apresentou indícios de que existem bens a inventariar em relação à pessoa
jurídica em questão, pois teria ocorrido sucessão empresarial de fato (págs. 221/228 do
processo originário).
Ademais, de rigor se observar que a apuração de bens em
relação à pessoa jurídica em questão, que ao se encontrar ativa quando do falecimento
do de cujus, certamente possui fundo de comércio e que, ao ser quantificado, aproveitará
a todos os herdeiros, torna de rigor que os honorários sejam suportados pelo espólio e,
assim, adiantados pela inventariante.
Também descabido o pleito para que a despesa seja
rateada pelos demais herdeiros, com exclusão da viúva meeira, pois a todos, sem
exceção, aproveitará a perícia.
No mais, não comporta conhecimento nesta sede, sob pena
de vedada supressão de grau de jurisdição, o pedido de utilização das verbas locatícias
para o pagamento dos honorários periciais, pois tal questão ainda não foi analisada pelo
d. Juízo de origem.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nego
provimento na parte conhecida.
João Pazine Neto
Relator